Tribunal: STF
Processo: AI 739012
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI Nº 4.819/1958 E LEI COMPLEMENTAR Nº 200/1974, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Em linha de princípio, o que se pode discutir em recurso extraordinário, quanto à ofensa ao princípio da legalidade, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário, matéria que não se discute neste processo.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida pelo acórdão rescindendo – complementação de aposentadoria de acordo com a Lei nº 4.819/1958 e Lei Complementar nº 200/1974, ambas do Estado de São Paulo – por se tratar de matéria infraconstitucional (RE 585.392-RG, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie – Tema 229).



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.